Tribunal: TJES
Processo: 5009021-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009021-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL PACHECO DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009021-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL PACHECO DOS SANTOS

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL QUE INFLUENCIA NO CÁLCULO DA PENA E NOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS CRIMES PRATICADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA
BENESSE
. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A matéria arguida no recurso tem sido reiteradamente submetida à apreciação deste eg. Tribunal de Justiça, e, em suma, consiste em definir se,

reconhecida a reincidência, que é uma questão pessoal e atinge toda a execução, a qualificação dessa condição (por exemplo, em crime hediondo ou com resultado morte) também contamina toda a pena unificada, ou se deve ser verificada a natureza de cada bloco de crime, para fins de análise dos requisitos para o livramento condicional, à luz dos dispositivos legais pertinentes (art. 83, do Código Penal; art. 112, da Lei de Execução Penal; art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06).

2. Ainda que a reincidência tenha caráter pessoal, deve-se fazer uma diferenciação da natureza dos crimes, identificando suas especificidades, a fim de definir sobre quais a vedação do livramento condicional se impõe e sobre quais a fração deve seguir o disposto em lei. Desse modo, age com acerto o Juízo da Execução quando faz a diferenciação entre a natureza dos crimes para aferir a possibilidade, ou não, de concessão do livramento condicional.

3
.
Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009021-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL PACHECO DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da r. Decisão (Id. 8973373, pp. 12/14) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES - Exclusiva de Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000894-66.2022.8.08.0035, por meio da qual foi indeferido o pedido de retificação do cálculo de livramento condicional formulado pelo
Parquet
Estadual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O Órgão ministerial, argumenta, em síntese, que a reincidência, como circunstância de caráter pessoal, comunica-se a todas as penas impostas ao apenado na execução, razão pela qual não se pode fazer diferenciação entre crimes comuns e hediondos.

No presente caso, as condenações do apenado podem ser assim elencadas, conforme constam no SEEU:

1)
0007114-22.2019.8.08.0035
-
art.
180
,
caput,
do Código Penal -

Data do Fato: 26/3/2019
-
Data do Trânsito em julgado: 18/7/2023; e

2)
0013629-05.2021.8.08.0035
-
art. 33,
caput,
da Lei n° 11.346/06
-
Data do Fato: 12/9/2021
-
Data do Trânsito em julgado para Defesa: 05/7/2022;

3) 0036907-50.2012.8.08.0035 -
art. 33,
caput,
da Lei n° 11.346/06
-
Data do Fato: 04/11/2012 - Data do Trânsito em julgado: 04/11/2014 (PENA EXTINTA);

Para melhor contextualizar os fatos, esclareço que o Juízo da Execução, proferiu decisão entendendo que não há previsão legal para a retificação pretendida, uma vez que o artigo 86, do Código Penal, prevê a não concessão de livramento condicional em caso específico de crime hediondo.

Por outro lado, o Ministério Público sustenta que a reincidência específica pela prática de crime hediondo impede a concessão de livramento condicional ao agravado em relação a todos os crimes que o agente praticou.

A matéria arguida no recurso tem sido reiteradamente submetida à apreciação deste eg. Tribunal de Justiça, e, em suma, consiste em definir
se, reconhecida a reincidência, que é uma questão pessoal e atinge toda a execução, a qualificação dessa condição (por exemplo, em crime hediondo ou com resultado morte) também contamina toda a pena unificada,
ou
se deve ser verificada a natureza de cada bloco de crime
, para fins de análise dos requisitos para o livramento condicional, à luz dos dispositivos legais pertinentes (art. 83, do Código Penal; art. 112, da Lei de Execução Penal; art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06).

Após alguma variação jurisprudencial, o c. Superior Tribunal de Justiça passou a orientar, que
“
consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados”
(STJ, AgRg no REsp 2020475/MT. Sexta Turma. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Julgado em 14/8/2023. DJe: 16/8/2023).

Desta forma, esta Câmara Criminal, passou a adotar o entendimento de que ainda que reincidência tenha caráter pessoal, deve-se fazer uma diferenciação da natureza dos crimes, identificando suas especificidades, a fim de definir sobre quais a vedação do livramento condicional se impõe e sobre quais a fração deve seguir o disposto em lei

(1/2 para o reincidente em crime doloso e 2/3 para reincidente não específico em crime hediondo/equiparado). Confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
CARÁTER PESSOAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. POSSIBILIDADE DE FRAÇÃO DISTINTA PARA O CRIME COMUM E PARA CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Correta a decisão combatida, pois reconheceu a reincidência específica, como circunstância pessoal, no entanto aplicou a fração de 1/1 (um inteiro), em relação à totalidade das penas, relativas aos crimes equiparados a hediondos, e a fração de 1⁄2 (metade), em relação à pena referente ao crime comum.

2
.
Embora a reincidência seja uma circunstância pessoal, é possível a adoção de frações distintas para o cálculo do livramento condicional, devendo ser observada a natureza dos crimes, quando houver execução simultânea de penas, derivadas de delitos comuns e hediondos, ou equiparados
. Precedente do STJ.

3.
Recurso ministerial desprovido.

(AgExPe n° 5002937-93.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16/02/2024).

Portanto, agiu com acerto o Juízo da Execução ao fazer a diferenciação entre a natureza dos crimes para aferir a possibilidade, ou não, de concessão do livramento condicional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)